Tribunal: TJPA
Processo: 0005734-62.2005.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005734-62.2005.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: IVANIRA DE JESUS CAMPELO COSTA

RECORRIDO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0005734-62.2005.8.14.0301

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível.

Sentenciante: Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital.

Sentenciado: IVANIRA DE JESUS CAMPELO COSTA

IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Relator(a): Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO DE RECEBIMENTO DO RETROATIVO REFERENTE AO REAJUSTE DO VALOR PAGO DE PENSÃO POR MORTE. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. A RECONTAGEM DO PRAZO INICIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO E SENDO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, PASSA A CONTAR PELA METADE.

SÚMULA 383, STF
.
AÇÃO DE COBRANÇA INTERPOSTA NO PRAZO LEGAL. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0005734-62.2005.8.14.0301

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível.

Sentenciante: Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital.

Sentenciado: IVANIRA DE JESUS CAMPELO COSTA

IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Relator(a): Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, ajuizada por IVANIRA DE JESUS CAMPELO COSTA contra o IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Consta da exordial que a autora IVANIRA DE JESUS CAMPELO COSTA é pensionista do IGEPREV e viúva do ex-segurado BELLARMINO DE SOUZA COSTA, falecido em 28 de setembro de 1990.

A autora alegou que desde a data do falecimento de seu esposo, recebeu pensão por morte em valor menor que o devido. Em 1999 interpôs mandado de segurança e teve seu direito reconhecido, com trânsito em julgado, passando a receber o valor de R$ 526,58.

Informa que diante de tal fato, ajuizou a presente ação ordinária para requer a diferença do valor referente ao benefício previdenciário recebido a menor, no período de 18 de dezembro de 1992 a 18 de dezembro de 1997, período compreendido nos cincos anos anteriores ao ajuizamento da ação mandamental.

Após regular instrução processual, o Magistrado a quo proferiu sentença julgando procedente o pedido:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para condenar o réu IGEPREV ao pagamento das diferenças retroativas à ação mandamental, compreendida no período 18 de dezembro de 1992 até 18 de dezembro de 1997 (data da impetração do mandado de segurança), a ser apurada em sede de liquidação de sentença, devendo a atualização ser feita de acordo com a Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo com o artigo 487,1, do CPC. Condeno o requerido IGEPREV ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §§ 2° 3°, inciso I do CPC). Sem custas para o IGEPREV, conforme art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015. Decorridos os prazos recursais, sem interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 496, inciso I do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Belém-PA, 15 de setembro de 2020. MARISA BELINI DE OLIVEIRA Juíza de Direito da 3" Vara de Fazenda de Belém.”

O IGEPREV apresentou embargos de declaração. ID 10974892.

O Magistrado a quo rejeitou os Embargos de Declaração, mantendo a sentença embargada em todos os seus termos. ID 10974903.

Certificado foi que não houve recurso voluntario interposto pelas partes. ID 10974912.

Recebi os autos para reexame necessário e determinei remessa à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. ID 10980581.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pela manutenção da sentença de 1º Grau em todos os seus termos. ID 11164799.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0005734-62.2005.8.14.0301

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível.

Sentenciante: Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital.

Sentenciado: IVANIRA DE JESUS CAMPELO COSTA

IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Relator(a): Des. Mairton Marques Carneiro

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que condenou o IGEPREV ao pagamento dos valores retrativo da diferença de benefício previdenciário referente à pensão por morte do seu marido, ex-segurado BELLARMINO DE SOUZA COSTA.

O direito da autora foi reconhecido judicialmente através de mandado de segurança com trânsito em julgado, e através da presente ação, foi determinado o pagamento dos valores referente a diferença do período de 05 anteriores ao ajuizamento da ação mandamental.

É importante destacar que o direito à pensão por morte é garantido no art. 201, V da Constituição Federal:

Art. 201.
A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

V
- pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

Como visto a pensão por morte deve ser paga ao cônjuge sobrevivente ou companheiro e seus dependentes.

O referido direito pode ser abarcado pela prescrição, em razão da inércia de seu titular, sendo aplicado o que disciplina o art. 1º do Decreto nº. 20.910/32.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

É bem verdade que a impetração do mandado de segurança interrompe a contagem do prazo prescricional, e com relação a Fazenda Pública o prazo recomeça a contar pela metade, reiniciando da data em que ocorreu a interrupção da contagem, conforme descrito no art. 9º do Decreto nº. 20.910 e a súmula nº. 383 do STF:

Art. 9º. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Súmula 383, STF. A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Assim, no presente caso, a parte autora pleiteia o ressarcimento da diferença do valor de pensão por morte compreendida entre 18.12.1992 a 18.12.1997 (data da impetração do mandado de segurança).

Conforme se observa, o mandado de segurança foi impetrando em 18.12.1997, ocasião em que foi interrompido o prazo prescricional, somente voltando a contar após o trânsito em julgado da decisão, em 08.10.2004. A presente ação foi proposta em 30.03.2005, portanto antes do encerramento do prazo prescricional, de 02 anos e 06 meses.

Desta forma, verifico que a sentença guerreada mostra-se escorreita, não havendo necessidade de reparos, quando ao reconhecimento do direito da autora.

Os honorários advocatícios foram fixados dentro dos parâmetros legais estabelecidos no art. 85, §§2º e 3º do CPC.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023